Tribunal: TJMT
Processo: 1011802-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011802-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JILMAR ANTÔNIO TEIXEIRA COSTA
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JILMAR ANTÔNIO TEIXEIRA COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais no 1018599-29.2021.8.11.0041, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que “indeferiu o pedido de CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, para que a Ré SE ABSTENHA de efetuar o corte de energia elétrica da Unidade Consumidora 6/308619-6, por falta de pagamento das faturas vencidas entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, nos valores de R$ 3.324,19; R$ 2.286,05; R$ 1.938,82; R$ 1.506,58; e de R$ 925,12”.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega que realmente não efetivou o pagamento das mencionadas faturas, haja vista tratarem de valores que não condizem com seu consumo mensal e embora estas constarem, respectivamente, o consumo de 3.288 kwh; 2.271 kwh; 1.951 kwh; 1.572 kwh; e 953 kwh, até o mês de agosto de 2019 sempre consumiu uma média mensal 374,10 kwh de energia elétrica, portanto, há uma discrepância muito grande no consumo.
Sustenta que ao fazer a reclamação na via administrativa nada foi resolvido.
Discorre que “o Emérito Juiz Singular entendeu que não foi demonstrada a ilegalidade na conduta da Agravada; que o corte de fornecimento constitui medida perfeitamente admissível, desde que relacionada ao inadimplemento das prestações atuais; que o Agravante alega que a fatura de setembro de 2019 foi faturada em valor acima do normal, entretanto não comprovou o adimplemento das faturas, uma vez que há várias faturas em atraso dos meses anteriores, de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, o que impossibilita concluir a existência de violação de direito por parte da Agravada” (sic).
Ressalta que “concorda que é inquestionável que o corte de fornecimento de energia elétrica constitui medida perfeitamente admissível, desde que relacionada ao inadimplemento das prestações atuais” (sic).
Destaca, entretanto, que “não se trata de inadimplemento mas sim de QUESTIONAMENTO, visto que o Agravante NÃO RECONHECE O CONSUMO E O VALOR COBRADO PELA AGRAVADA” (sic).
Acrescenta que “não se trata de prestações atuais, mas de prestação relativas a meses PRETÉRITOS, quais sejam, outubro de 2019 a fevereiro de 2020” (sic).
Assegura que “não está devendo e a Agravada está cobrando valores MUITO superiores aos valores realmente consumidos, então o Agravante não tem obrigação de pagar o que não deve, e a Agravada não tem direito de cortar o fornecimento de energia elétrica” (sic).
Afirma que “a conta de agosto de 2019, vencida em setembro de 2019 está sendo discutida na ação 1043408-54.2019.8.11.0041” (sic) e que “NÃO DEVE nenhum valor relativo a nenhuma conta vencida ANTERIORMENTE a setembro de 2019” (sic).
Anota que no início de 2020 houve um pequeno incêndio no medidor de energia elétrica da residência do agravante devido a sobrecarga, “ou seja, os vizinhos do agravante haviam feito a famosa fraude conhecida por “gato”, de modo que várias residências da rua estavam se beneficiando, recebendo energia em suas casas, que ao invés de ser contabilizada pelas Unidades Consumidoras dos vizinhos do Recorrente, passavam pela Unidade Consumidora destinada a residência do Agravante, de maneira que a conta final estava vindo para este” (sic), e após substituído o medidor de energia, o consumo voltou ao normal.
Esclarece que “toda a responsabilidade sobre fatos ocorridos no medidor de energia elétrica pertence a Agravada, é esta empresa que é responsável por sua instalação, por sua aferição, por sua manutenção, por sua inviolabilidade” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, ordenando à empresa agravada que se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica da Unidade Consumidora 6/308619-6, por falta de pagamento das faturas vencidas entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020.
Conforme certidão de Id. 93068974, o agravante é beneficiário da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende a concessão da tutela de urgência para que seja imediatamente determinado à agravada que esta se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica na residência do recorrente, por falta de pagamento de faturas que estão em discussão nos autos de origem.
Nos termos do art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
É certo que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial, do qual a pessoa, seja física ou jurídica, depende diuturnamente e até para sua sobrevivência. Por isso, entendo que em havendo discussão sobre o valor cobrado pela empresa agravada, relativo ao consumo dos meses de outubro/2019 a fevereiro/2020, até que se forme convencimento contrário, deve ser suspensa qualquer interferência da agravada concernente ao corte de energia elétrica na residência do recorrente devido à falta de pagamento relativa ao mencionado período.
Acresça-se que não há como negar, neste momento, que possível interferência externa tenha causado o aumento no consumo de energia elétrica, pois os documentos apresentados até então indicam a verossimilhança das alegações do recorrente – reclamação no PROCON (Id. 93047487); Boletim de Ocorrência e Representação Criminal (Id. 93047486); fotografias do Medidor de Energia queimado (Id. 93047485); fotografias de substituição do Medidor (Id. 93047484); Comunicado de Substituição do Medidor (Id. 93047483); Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 93047482), além do Extrato de Consumo de maio/2019 a abril/2021 (Id’s. 93047481 e 93047480) e diversos boletos demonstrando consumo da energia e valor, mês a mês.
No entanto, não se desconhece que tudo está a depender da instrução processual ou pelo menos do contraditório nesta esfera recursal, que pode ou não culminar com o reconhecimento do direito perseguido pela parte autora/agravante.
Nesse interregno, não se revela razoável que o consumidor, ora recorrente, seja coagido a pagar diretamente à concessionária ré o alto valor discutido a fim de não ter a energia de sua residência cortada.
Aparente, pois, a ocorrência de dano grave, se deixar a análise da questão apresentada para a ocasião do julgamento do mérito recursal, diante da possibilidade do corte de energia elétrica como é praxe da empresa agravada, quando há débitos em nome do consumidor.
Quanto à concessionária, esta em saindo vencedora, terá como cobrar o consumo com seus consectários legais. De modo que não há irreversibilidade da medida.
Desta forma, pelo menos a princípio, tenho que por ora deve ser suspenso qualquer ato relativo ao corte de energia elétrica na Unidade Consumidora 6/308619-6.
Nada obsta, entretanto, que por ocasião do julgamento Colegiado, seja revisto tal entendimento, diante do contraponto a ser oferecido pela recorrida, bem como eventuais documentos apresentados.
Assim, presentes os pressupostos legais, DEFIRO a tutela vindicada para determinar à recorrida que se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica na residência do recorrente (UC 6/308619-6), por falta de pagamento de faturas vencidas entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 11 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora